Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 39733616, o DF comprovou o pagamento dos créditos relativos aos honorários sucumbenciais e a MÁRIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS, MARISA JESUS DE FREITAS, MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA. Diga o SINDIRETA sobre a quitação. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador